Tribunal: TJDFT
Processo: 0701212-35.2022.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLATAFORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRIVADO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO. CADASTRO DE USUÁRIO DESATIVADO. INOBSERVÂNCIA DOS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO. AUSÊNCIA DE PROVAS. REATIVAÇÃO. CABIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o requerido à obrigação de promover o restabelecimento do cadastro e da respectiva conta da autora na forma contratada, sob pena de multa diária.
2. Alega a recorrente UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. que, conforme depoimento do motorista parceiro, a autora descumpriu os termos e condições de uso, que possuem política de tolerância zero para discriminação. Aduz que o exercício do contraditório ensejaria a demora na apuração e submeteria a empresa a riscos irremediáveis, sendo suficiente o envio de notificação eletrônica. Finalmente, afirma que a relação jurídica é de natureza cível e que o contrato vincula a atuação das partes, sendo lícita a exclusão da conta. Por sua vez, alega a recorrente POLLYANA MARIA RIBEIRO ALVES MARTINS que a conduta da ré é apta a ensejar violação a seus direitos da personalidade, já que lhe foi imputada conduta criminosa sem que lhe fosse permitida defesa.
3. Recurso interposto pela UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. próprio, tempestivo (ID 39211855) e com preparo regular (ID 39211856 e 39211857). Foram apresentadas contrarrazões (ID 39212029). Recurso interposto por POLLYANA MARIA RIBEIRO ALVES MARTINS próprio, tempestivo (ID 39212016) e com preparo regular (ID 39212018 e 39212019). Foram apresentadas contrarrazões (ID 39212025).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser resolvida de acordo com os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, já que as partes se amoldam aos conceitos de fornecedor e consumidor previstos na legislação vigente.
5. A Uber é uma empresa de tecnologia que opera como uma facilitadora, ou seja, uma plataforma de intermediação entre motoristas cadastrados, que disponibilizam recursos próprios para prestação de serviços, e usuários. Caso constatada a existência de possível comportamento do usuário em desacordo com os termos de condição de uso, é possível a suspensão da conta, a fim de resguardar motoristas e demais usuários que utilizam os serviços.
6. No caso em questão, embora o motorista parceiro tenha registrado no sistema interno da plataforma que a autora teria agido de forma discriminatória, não houve nenhum procedimento para averiguação do ocorrido, mormente quando a parte autora negou o fato. Sequer consta dos autos boletim de ocorrência policial registrado pelo motorista a fim de corroborar a veracidade de suas alegações.
7. Estabelece o artigo 39, IX, do CDC, que é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços recusar a venda de bens ou a prestação de serviços diretamente a quem se disponha a adquiri-los mediante pronto pagamento. Portanto, ante a inexistência de provas que demonstrem a conduta discriminatória da usuária, correta a sentença que determinou o restabelecimento do cadastro e da respectiva conta, sob pena de multa diária.
8. Por outro lado, a indenização por danos morais pressupõe um ato ilícito ou abusivo com potencialidade de causar abalo à reputação, à boa fama ou ao sentimento de autoestima, de amor próprio (honra objetiva e subjetiva, respectivamente) do consumidor.
9. No caso dos autos, embora a conta tenha sido efetivamente cancelada de forma preventiva pela empresa, não existem elementos que indiquem que a situação ultrapassou os aborrecimentos do cotidiano. Conforme a jurisprudência dominante, o inadimplemento contratual, por si só, não enseja os danos morais pleiteados, sobretudo quando não se constata nos autos violação grave aos direitos da personalidade da autora, não merecendo reparo a sentença proferida.
10. Recursos CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Sem condenação em honorários em face da sucumbência recíproca.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.